Tribunal: TJES
Processo: 5016605-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016605-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLY RIBEIRO DA COSTA
RECORRIDO: M.I. REVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO - PEDIDO DE VISTA

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Pedi vista dos autos a partir da sustentação oral apresentada pela advogada da parte requerente, especialmente diante da afirmação segura de que os produtos não foram entregues e/ou reembolsados em sua totalidade.

Pois bem. Analisando a inicial constato que a causa de pedir é singela, dizendo que adquiriu produtos junto à requerida e estes não foram entregues na data aprazada, ocorrendo dois atrasos até o ajuizamento da demanda, destacando que a requerente encontrava-se grávida à época.

Com isso, busca a execução forçada da obrigação e a condenação em danos morais em valor estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em defesa, a parte requerida argumenta que o atraso ocorreu devido aos problemas causados pela não entrega de insumos e fechamento de estradas, ressaltando não ser possível a inversão do ônus da prova. Finaliza, afirmando que não há danos morais indenizáveis no caso concreto.

Já em petição protocolada em 09/12/2021 (Id. 2246865), a recorrente afirmou que até esta data os produtos ainda não tinham sido entregues.

Sobreveio, então, sentença entendendo, quanto ao pleito de execução forçada da obrigação, pela perda superveniente do objeto e, quanto à reparação de danos morais, pela improcedência do pleito.

Já o E. Relator, entendeu por manter a sentença de piso em sua totalidade, destacando que não há danos morais indenizáveis decorrentes do simples inadimplemento contratual.

Em que pese os argumentos expostos pelo D. Relator, ouso divergir de sua conclusão.

Não podemos nos afastar de uma premissa básica que deve nortear nossas decisões, qual seja, a de que o presente feito tem seu curso no âmbito dos juizados especiais cujos princípios norteadores tem, por principal, o da equidade, sem nos afastarmos, por certo, dos preceitos legais condutores do processo civil.

No caso em tela, destaco que a parte autora, quando do ajuizamento, buscou a execução forçada da obrigação, posto que ainda dentro de um prazo factível para adimplemento, sobretudo, diante do estado gravídico que se encontrava. No entanto, já na audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 09 de dezembro de 2021, diante da permanência da inexecução contratual, aditou seu pedido (e não a causa de pedir), para que, ao invés da execução forçada, fosse cancelada a compra, inclusive, manifestou o desejo de recebimento do valor total pago, mas a empresa requerida lhe ofereceu, a título de composição, valor inferior ao que havia pago, o que é ilógico.

Com isso, norteado pelo princípio da informalidade do juizado especial e da não surpresa, conforme interpretação dada pelo Enunciado 157 do Fonaje, é dada à parte aditar o seu pedido até a audiência de instrução e julgamento, e isso não foi considerado pelo Magistrado de piso em sua sentença, permitindo um verdadeiro locupletamento injustificado, já que, segundo indicado pela parte requerente, até ao menos em agosto de 2022, os valores não haviam sido restituídos.

Assim, de plano, entendo que não é o caso de perda superveniente de objeto, mas sim, de imposição de julgamento do mérito em relação às duas pretensões deduzidas perante o juízo de piso (execução forçada, posteriormente transmudada em restituição de valores, e danos morais), o que é permitido desde já, posto que foi encerrada a fase instrutória de forma expressa, conforme termo de Id. 2246867.

A par disso, analisando o mérito da demanda, observo que a parte requerida aduz, como justificativa para a demora na entrega dos produtos, os "notórios" atrasos de insumos e materiais causados pelo período pós covid inclusive com fechamento de estradas. Ora, primeiro, que o atraso no fornecimento de matérias primas para a fabricação de móveis não é um fato notório, até porque, considerando um homem médio, sequer este Magistrado tinha conhecimento de tais fatos, ao contrário das noticiadas faltas de matérias primas para a fabricação de semicondutores, por exemplo, afetando a fabricação de carros ao redor do mundo.

E mais, igualmente não há nenhum indicativo que, no final do ano de 2021, tivéssemos algum problema de fechamento de estradas ou mesmo de atrasos em procedimentos de logística em portos capazes de motivar o atraso no fornecimento dos materiais destinados à fabricação dos produtos. Na verdade, à míngua de argumentos concretos, a defesa apresentada pela requerida foi deveras genérica, não impugnando de forma específica nenhum, repito, nenhum dos fatos articulados pela parte requerente, ora recorrente.

Assim, comprovada a inexecução contratual, sobressai o dever de reparação de danos materiais na integralidade dos valores que foram dispendidos pela parte requerente/recorrente e que, segundo apontado pela própria requerida, em petição Id. 2246862, perfaz o total de R$ 4.110,15 (quatro mil, cento e dez reais e quinze centavos).

No que se refere aos danos morais, igualmente discordo do colega Relator. No caso em tela, entendo não ser uma simples inexecução contratual como pontuado por Vossa Excelência, posto que temos detalhes que diferenciam dos casos comumente enfrentados nessa Turma.

Como condição pessoal, temos que a requerente encontrava-se grávida e, ao que tudo indica, montando sua moradia para início de uma nova fase em sua vida, o que, reconheço, gera uma expectativa superior à simples troca de um aparelho celular ou uma televisão, só para ilustrar.

E, mesmo diante disso, com os inúmeros e reiterados atrasos, sem qualquer perspectiva de solução extrajudicial (que foi tentada ressalto), foi obrigada a ajuizar a demanda e, para surpresa, em audiência realizada, sequer a integralidade dos valores pagos foi ofertada, permanecendo até ao menos em Agosto de 2022, segundo comprovado nos autos, ou até na data da sustentação oral, como salientado pela Causídica em tribuna virtual, os valores não foram restituídos ou mesmo entregues as mercadorias.

Essa situação de descaso e desrespeito, por si só, já redundaria na configuração dos danos morais, o que acrescido da condição pessoal da requerente antes mencionada, me deixam muito tranquilo e seguro em reconhecer a necessidade de reparação por danos extrapatrimoniais, neste caso, limitado ao pedido formulado, pois, caso deixado ao arbítrio do julgador, fixaria em montante superior aos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pedidos na inicial.

Desta forma, pedindo vênia ao E. Relator, divirjo de sua conclusão para
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso e
CONDENAR
a requerida MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor de 4.110,15 (quatro mil, cento e dez reais e quinze centavos, bem como, ao pagamento da
indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais na forma das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Sem custas processuais e honorários por força legal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5016605-55.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR: MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EMANUELLY RIBEIRO DA COSTA

RECORRIDO: MADEIRA MADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. PEDIDO DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO. ESTORNO NÃO RECUSADO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata ter adquirido alguns móveis para sua casa junto à Requerida, com previsão de entrega até o dia 25/10/2021. No entanto, sem nenhum motivo, a Ré alterou a data de entrega por duas vezes, estipulando o dia 16/12/2021 como prazo final, ou seja, mais de dois meses após a compra. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando que em sede de depoimento pessoal a Autora requereu o cancelamento do contrato, o que importaria em perda de objeto em relação à execução específica da obrigação. 3. Quando do recurso inominado, a Autora modifica o pedido para repetição de toda a importância paga, mantendo o pedido de indenização por danos morais. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 5. Em inicial, a parte Autora requer pelo cumprimento do contrato com a entrega imediata dos produtos. No entanto, no decorrer do processo, informa ter solicitado o cancelamento do contrato junto à Requerida, motivo pelo qual o pedido principal perdeu seu objeto, conforme salientado pelo MM. Juízo da origem. 6. O estorno alegado em sede recursal deve ser realizado conforme instruído pela parte Requerida que não se recusou a promovê-lo, inclusive na própria Audiência realizada pelo MM. Juízo da origem (R$ 3.712,43). A Autora, contudo, pleiteia o estorno integral de valores de toda a compra, não se atentando que a entrega deixou de ocorrer apenas para parte da encomenda. 7. Entendeu-se, igualmente, pela ausência de danos morais no caso concreto. Embora inegável o desconforto experimentado pela parte, a situação narrada se tratou de mero aborrecimento, normal ao cotidiano. 8. Conforme entendimento sedimentado, o mero inadimplemento contratual não gera, automaticamente, a compensação por danos morais. Nesse sentido: «[...] 4 “A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título” (REsp n. 1.399.931/MG) [...] (
STJ
, AgRg no AREsp 97.416/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)». 9. Ausentes elementos que configurem lesão extrapatrimonial que ofenda gravemente o direito de personalidade, não há espaço para a fixação de quantum indenizatório. 10. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 11. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade
do pagamento na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC
.

Acompanho o voto divergente proferido pelo
MM Juiz Felipe Leitão Gomes
, dando provimento ao Recurso Inominado da Recorrente, e tornando prejudicado o voto por mim proferido anteriormente.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do MM. Juiz, Dr. Felipe Leitão Gomes.